Tribunal: TJDFT
Processo: 0701858-30.2022.8.07.0019
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Ementa: Direito penal e processo penal. Apelação. Lesão corporal qualificada. Ameaça. Descumprimento de medidas protetivas de urgência. Contexto de violência doméstica e familiar. Provas concretas. Condenações mantidas. Afastamento da reparação mínima. Parcial provimento.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pelos crimes de lesão corporal qualificada (art. 129, §13 do Código Penal), ameaça (art. 147, caput, do Código Penal) e descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A, caput, da Lei de n. 11.340/2006).
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber se há provas suficientes para a condenação do apelante pelos três crimes (lesão corporal qualificada, ameaça e descumprimento de medidas protetivas de urgência), bem como se haveria a hipótese de legítima defesa ou de agressões recíprocas para o crime de lesão corporal, se houve o consentimento da ofendida para o crime de descumprimento de medidas protetivas e se a condenação na reparação mínima por danos morais pode ser afastada.
III. Razões de decidir
3. Não há que se falar em lesões recíprocas quando demonstrado que o agressor agiu com o intento de efetivamente lesionar a vítima. Ademais, cabe ao réu comprovar que quem deu início às agressões foi a ofendida, ônus do qual não se desincumbiu.
4. Da análise dos fatos, não se extrai nenhum dos requisitos da legítima defesa, prevista no art. 25, caput, do Código Penal, pois não havia contra o recorrente agressão injusta, atual ou iminente; e, ainda que presente essa hipótese, não teria ele agido valendo-se dos meios necessários e com a devida proporcionalidade.
5. O crime de ameaça se concretiza a partir do momento em que o apelante consegue intimidar a vítima com um mal grave e injusto que anuncia, independentemente de sua intenção pessoal de realizar concretamente o que verbalizou; não há resultado naturalístico, pois é um crime formal. 5.1 Comprovado nos autos que o recorrente, por meio de palavras, intimidou e assustou a vítima, com anúncio de mal injusto e grave, ao ponto, inclusive, de a ofendida registrar dois boletins de ocorrência policial, além de comparecer em Juízo para confirmar as declarações iniciais, cabível a condenação no crime descrito no art. 147, caput, do Código Penal.
6. O tipo penal de descumprimento de medidas protetivas de urgência se consuma quando o sujeito ativo realiza a conduta proibida (forma comissiva) ou deixa de realizar a conduta determinada na decisão judicial que deferiu as medidas protetivas (forma omissiva). Trata-se, portanto, de crime formal que se consuma com o mero descumprimento da determinação judicial anterior. 6.1 Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A, caput, da Lei de n. 11.340/2006), por meio do conjunto probatório coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, deve-se manter a condenação imposta.
7. Em se tratando de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima apresenta especial relevo nos crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar, notadamente quando corroborada pelo depoimento da informante e pelo restante do conjunto probatório dos autos.
8. Havendo recusa expressa da vítima, a condenação na reparação mínima por danos morais deve ser afastada, reforçando a voluntariedade como elemento essencial para a indenização no âmbito criminal, considerando que tal valor pecuniário é um bem patrimonial disponível.
9. Para fins de prequestionamento, não se faz necessária a expressa menção aos dispositivos legais apontados no recurso, sendo suficiente a emissão de Juízo de valor sobre as questões suscitadas, conforme precedentes do STJ e STF.
IV. Dispositivo
10. Apelação conhecida e, no mérito, parcialmente provida.